Tribunal: TJES
Processo: 5016121-11.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016121-11.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JULIANA SANTANA DOS SANTOS

RECORRIDO: VIACAO REAL ITA LIMITADA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. VENDA DUPLICADA DE PASSAGEM. VIAGEM EM PÉ POR LONGO TRECHO. ESPERA EM LOCAL ERMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e restituição do valor da passagem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da empresa de transporte pela venda duplicada de passagem, que resultou na necessidade de a passageira viajar em pé por 113 km. Avaliação da irregularidade na prestação do serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador é objetiva, conforme os arts. 734 e 737 do Código Civil, cabendo-lhe garantir a segurança e comodidade dos passageiros.

O Decreto Estadual nº 3.288-N/1992 prevê que passageiros em pé só podem ser admitidos em viagens de até 70 km, o que não se aplica ao caso, evidenciando a falha na prestação do serviço.

O dano moral é decorre da própria conduta ilícita da empresa, configurando violação aos direitos da personalidade, considerando que o defeito no serviço supera o mero aborrecimento cotidiano e coloca os passageiros em risco.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A venda duplicada de passagens, obrigando o passageiro a viajar em pé por longa distância, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, considerando que o equívoco da empresa coloca a segurança dos passageiros em risco, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código Civil, arts. 734 e 737;

Decreto Estadual nº 3.288-N/1992, art. 60;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS - Recurso Cível: 71005690953 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 23/02/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016121-11.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JULIANA SANTANA DOS SANTOS

RECORRIDA: VIACAO REAL ITA LIMITADA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. VENDA DUPLICADA DE PASSAGEM. VIAGEM EM PÉ POR LONGO TRECHO. ESPERA EM LOCAL ERMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e restituição do valor da passagem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade da empresa de transporte pela venda duplicada de passagem, que resultou na necessidade de a passageira viajar em pé por 113 km. Avaliação da irregularidade na prestação do serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador é objetiva, conforme os arts. 734 e 737 do Código Civil, cabendo-lhe garantir a segurança e comodidade dos passageiros.

O Decreto Estadual nº 3.288-N/1992 prevê que passageiros em pé só podem ser admitidos em viagens de até 70 km, o que não se aplica ao caso, evidenciando a falha na prestação do serviço.

O dano moral é decorre da própria conduta ilícita da empresa, configurando violação aos direitos da personalidade, considerando que o defeito no serviço supera o mero aborrecimento cotidiano e coloca os passageiros em risco.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A venda duplicada de passagens, obrigando o passageiro a viajar em pé por longa distância, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, considerando que o equívoco da empresa coloca a segurança dos passageiros em risco, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Código Civil, arts. 734 e 737;

Decreto Estadual nº 3.288-N/1992, art. 60;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS - Recurso Cível: 71005690953 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 23/02/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2016.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu uma passagem de ônibus para o trecho Alto Castelinho/ES – Vitória/ES, com direito à poltrona nº 99. Contudo, ao embarcar, verificou que a empresa vendeu a mesma poltrona para outro passageiro, o que a obrigou a viajar cerca de 21 km em pé.

Discorre que, durante o trajeto, o motorista parou o veículo ao ser informado sobre uma suposta blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF), optando por aguardar 50 minutos até a chegada de outro ônibus para acomodação dos passageiros excedentes. Essa espera ocorreu à noite, em local ermo, sem segurança, causando desconforto e insegurança à autora. Assim, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e restituição do valor adimplido pela passagem.

O juízo sentenciante julgou improcedente a exordial.

Nas razões recursais, a autora destaca que a requerida violou o contrato de transporte, expondo-a a situação vexatória e de risco, ao permitir a venda duplicada da passagem e submetê-la a uma viagem em pé, seguida de longa espera em local inadequado.

Defende que a empresa não observou as normas do transporte intermunicipal, conforme previsto no Decreto Estadual nº 3.288-N/1992 e no Código de Defesa do Consumidor. Destaca, ainda, que o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria conduta ilícita da transportadora, não necessitando de comprovação específica. Pugna pela procedência dos pedidos autorais, bem como pela concessão da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe à recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Ademais, o Código Civil adota a teoria da responsabilidade objetiva do transportador com relação aos danos causados a seus passageiros, consoante determinam os artigos 734 e 737 do Código Civil:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

Diante da ausência de comprovação pela recorrida quanto à inexistência de falha na prestação do serviço, entendo que as alegações da recorrente merecem acolhimento. Ficou demonstrado que a consumidora viajou em pé por 113 km, situação que extrapola um deslocamento curto, resultando em desconforto extremo e risco à sua segurança.

É evidente a falha da empresa ao não garantir um transporte adequado e seguro, em desacordo com o Decreto Estadual nº 3.288-N/1992, que regulamenta o transporte intermunicipal de passageiros no Espírito Santo:

Art. 60 - Na execução dos serviços não será admitido excesso de lotação, considerando-se lotado o veículo quando o número de passageiros for igual ao número de poltronas numeradas.

§ 1º - Serão admitidos passageiros em pé, até o limite de 1/3 (um terço) do número de poltronas numeradas quando:

I - em viagem de até 70 (setenta) quilômetros, conforme a característica da linha e da região;

II - em época ou dia de excessiva demanda de transporte ou em casos de prestação de socorro;

III - em horário ou trecho de linha, cuja finalidade principal seja atender o mercado intermediário.

Nesse sentido, imperativa a falha na prestação de serviço da empresa recorrida, que não assegurou a segurança e comodidade dos passageiros. Diante do defeito na prestação do serviço, impõe-se a restituição do valor pago pela passagem, R$ 38,90 (trinta e oito reais e noventa centavos).

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou aos consumidores inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, conforme precedente jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE VIAJOU DE PÉ EM LINHA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REGULAR . SITUAÇÃO DE RISCO. AMEAÇA À SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO. Restou incontroverso que o autor realizou a referida viagem em pé e que a viagem foi realizada em linha de transporte coletivo intermunicipal regular, de longa distância, na modalidade comum, sendo que, conforme a Resolução n . 5.755/2014 do Conselho de Tráfego do DAER, há proibição para transportes de passageiros em pé, ressalvadas as exceções e respeitando-se os limites elencados no incisos do artigo 3º da referida Resolução Nesse sentido, cabia à parte ré demonstrar que os referidos limites foram atendidos, bem como que o trajeto percorrido pelo recorrente era inferior a 75 km. O que não se verifica no caso dos autos. Por outro lado, a prova testemunhal de fls . 136 corroborou os fatos alegados pelo autor de que houve superlotação no coletivo a partir de Camobi, motivo pelo qual, tendo em vista o longo trajeto percorrido pelo autor (Camobi-Cachoeira do Sul) em pé no transporte intermunicipal de passageiros, tem-se por violados direitos da personalidade, mais especificamente a segurança. Motivo pelo qual é cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto . Assim, deve ser reformada a sentença recorrida para condenar a ré ao pagamento de... R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO . (Recurso Cível Nº 71005690953, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Fabiana Zilles, Julgado em 23/02/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005690953 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 23/02/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2016).

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

1. Condenar
a recorrida a restituir para a recorrente o valor de R$ 38,90 (trinta e oito reais e noventa centavos), devidamente corrigido a partir do desembolso, pela taxa SELIC;

2.
Condenar
a recorrida ao pagamento de indenização de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (Selic com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic (sem deduções).

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)